Tribunal: TJMT
Processo: 0026044-96.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026044-96.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELZEO ROMAGNOLI - CPF: 136.838.709-82 (EMBARGANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), CLAUDETE DOS SANTOS FRITZEN - CPF: 634.506.239-15 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), CLAUDETE DOS SANTOS FRITZEN - CPF: 634.506.239-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

EMBARGANTE(S):

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ELZEO ROMAGNOLI

EMBARGADO(S):

EMBARGADA(S):

ELZEO ROMAGNOLI

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
– PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA APELANTE EM DANOS MORAIS
– ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – ÔNUS DE SUCUMBENCIA – CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL - RECURSOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS.

Presente o erro material apontado por ambas as partes, de que não houve condenação da apelante UNIMED CUIABÁ ao pagamento de danos morais, o v. acórdão deve ser corrigido para excluir a análise de tal condenação a fim de que o recurso de apelação interposto seja desprovido e a apelante UNIMED CUIABÁ seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios e recursais, fixados em R$ 1.800,00, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e ELZEO ROMAGNOLI,
opõem recurso de embargos de declaração (ID’s 121190987 e 121305453), objetivando sanar erro material que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 120327455, proferido no recurso de apelação cível, o qual foi parcialmente provido apenas para afastar os danos morais e readequar os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte.

A UNIMED CUIABÁ sustenta a ocorrência de erro material no v. acórdão em relação ao dano moral, uma vez que não houve condenação ao pagamento de danos morais, eis que a demanda diz respeito apenas à obrigação de fazer e reembolso, não havendo pedido de dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que o recurso seja acolhido para sanar o vício apontado.

Contrarrazões de ID 122839477.

O embargante ELZEO ROMAGNOLI alega que não houve pedido de dano moral em sua petição inicial, sendo que a sentença singular condenou a operadora de plano de saúde de forma equivocada e apresentados embargos de declaração tal equívoco foi corrigido.

Aduz que como não houve pedido de condenação da operadora de plano de saúde em danos morais, requer a correção do erro material e a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Por fim, postula pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID 122900470.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Presentes,
in casu
, qualquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os embargos.

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, verifica-se que, de fato, o aresto contém o erro material apontado pelas partes, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que a sentença singular (ID 116943618), condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Vejamos:

“Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela específica ou antecipada proposta por ELZEO ROMAGNOLI em desfavor de UNIMED RONDONOPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para:

a) Confirmar a liminar deferida às p. 55/56;

b) condenar a ré em danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ);

c) ressarcir ao autor a quantia de R$ 11.000,00, referente aos valores referentes aos honorários de enfermagem, todos devidamente corrigidos pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora, da citação.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Observa-se que a UNIMED CUIABÁ opôs embargos de declaração em face da sentença (ID 116943618), alegando a ocorrência de erro material, uma vez que a parte autora não requereu a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.

Os embargos de declaração foram recebidos e acolhidos pela magistrada a fim de excluir da sentença a condenação por dano moral (ID 116943620).

Contudo, o v. acórdão incorreu em equivoco ao dar parcial provimento ao recurso para afastar os danos morais e readequar os ônus sucumbenciais.

Desse modo, a análise acerca da condenação da UNIMED CUIABÁ em danos morais deve ser excluída a fim de que o recurso de apelação interposto pela UNIMED CUIABÁ seja desprovido e a apelante seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais.

Salienta-se que a sentença condenou a requerida UNIMED CUIABÁ ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
porém, como não houve condenação e o valor dado à causa foi de R$ 1.000,00 (ID 116943613), a apelante/embargante deve ser condenada ao pagamento dos honorários no valor de R$ 1.800,00, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/15, já incluídos os honorários recursais.

Ante o exposto,
acolho os
embargos de declaração
opostos por ambas as partes para sanar o erro material apontado a fim de que seja excluído do v. acórdão a análise da condenação da apelante UNIMED CUIABÁ ao pagamento de danos morais a fim de que o recurso de apelação seja desprovido e a apelante seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.800,00, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/15, já incluídos os honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022